Tribunal: TJBA
Processo: 8066803-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066803-39.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOCILENE DULTRA GOES DE JESUS e outros (9) Advogado(s): SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA (OAB:BA25397-A) APELADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2) Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES (OAB:BA41977-A), ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA (OAB:BA23359-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS DECORRENTES DE OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA PEDRA DO CAVALO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos materiais e morais, decorrentes de alegada degradação ambiental provocada pela operação da Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo, e julgou improcedentes os pedidos iniciais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial ambiental; e verificar se a pretensão indenizatória encontra-se fulminada pela prescrição. III. Razões de decidir 3. Inexiste cerceamento de defesa, pois a matéria debatida é jurídica, referente ao termo inicial da prescrição, com base em documentos amplamente públicos e disponíveis nos autos. 4. A pretensão de reparação é de natureza privada e individual (microbem ambiental), não se aplicando a tese da imprescritibilidade firmada no Tema 999 do STF. 5. Incide o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27, do CDC, pois configurada relação de consumo por equiparação (art. 17, CDC). 6. A contagem do prazo prescricional observa a teoria da actio nata, iniciando-se com a ciência inequívoca do dano. No caso, há prova de que os efeitos da operação da usina já eram conhecidos, no mínimo, desde 2010. 7. A permanência dos danos não implica renovação do ato ilícito, tampouco justifica a reabertura do prazo prescricional. 8. Ação ajuizada após o transcurso do prazo legal, impondo-se o reconhecimento da prescrição. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A pretensão de indenização por danos decorrentes de impactos ambientais individualizados (microbem ambiental) está sujeita à prescrição, não se aplicando a tese de imprescritibilidade firmada no Tema 999 do STF. 2. Incide o prazo de 5 anos previsto no art. 27, do CDC, contado a partir da ciência inequívoca do dano e de sua autoria (teoria da actio nata). 3. O decurso do prazo prescricional impede o reconhecimento da pretensão indenizatória, mesmo diante da permanência dos efeitos do alegado dano ambiental." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; CDC, arts. 17 e 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.029.870/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no REsp 1.808.873/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.11.2022; TJBA, Apelação 8165341-84.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 10.12.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8066803-39.2022.8.05.0001; Recorrente: Jocilene Dultra Goes de Jesus e Outros (9); Recorridas: Votorantim Energia Ltda e Outros (2); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator